Tribunal: TJDFT
Processo: 0716883-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716883-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICIO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: NICIO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nicio de Oliveira, representado por seu filho Nicio de Oliveira Júnior, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais que rejeitou a tese de descumprimento parcial da decisão que concedeu a tutela de urgência. Verifico que a decisão agravada rejeitou a tese de descumprimento parcial da decisão que concedeu a tutela de urgência sob o fundamento de que o relatório médico analisado na liminar não prescreveu o acompanhamento de técnico de enfermagem durante as vinte e quatro (24) horas do dia, bem como que a referida prescrição ocorreu posteriormente nos documentos anexados em réplica. O agravante pretende a concessão de tutela de urgência em caráter liminar (...) para determinar que a agravada forneça assistência de enfermagem ao agravado por 24 (vinte e quatro) horas, bem como a consideração dos documentos anexados em réplica. Verifico, em análise perfunctória, que a pretensão do agravante não foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau antes de proferida a decisão agravada, a qual delimitou-se ao exame de eventual descumprimento de decisão anterior. A análise da referida pretensão nesta instância recursal de maneira inédita pode configurar supressão de instância. Intime-se o agravante para manifestar-se quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator